Tribunal: STJ
Processo: 9002478-69.2024.8.23.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968258 - RR (2025
/0225609-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
EMBARGADO
: WILSON PEREIRA
ADVOGADO
: WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Conforme entendimento consolidado deste Superior Tribunal, quando o
recurso não supera o juízo de admissibilidade, inexiste necessidade de
sobrestamento do feito. Isso ocorre porque o exame do mérito, ainda que
envolva tema com repercussão geral reconhecida ou submetido à sistemática
dos recursos repetitivos, não se torna pertinente nessa fase processual.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 87148a4b-0954-4f0c-8c09-7104436ff49e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968258 - RR (2025
/0225609-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
EMBARGADO
: WILSON PEREIRA
ADVOGADO
: WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Conforme entendimento consolidado deste Superior Tribunal, quando o
recurso não supera o juízo de admissibilidade, inexiste necessidade de
sobrestamento do feito. Isso ocorre porque o exame do mérito, ainda que
envolva tema com repercussão geral reconhecida ou submetido à sistemática
dos recursos repetitivos, não se torna pertinente nessa fase processual.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS ao acórdão que negou provimento ao agravo
interno (e-STJ fls. 241/243).
Em suas razões (e-STJ fls. 248/293), a embargante alega omissão no julgado.
Menciona que a questão dos juros remuneratórios está sob análise em
recurso repetitivo, devendo os autos retornarem à origem, pois o "acórdão ora
embargado avançou no julgamento do mérito do presente recurso sem respeitar essa
(e-STJ. fl. 251).
determinação vinculante"
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 297).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA52817827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:28
Código de Controle do Documento: ac6a67a3-daac-4960-af7c-af674bd8d9af

A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, a controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do
direito cabível à hipótese, conforme consignado no acórdão embargado, pois não houve
impugnação específica quanto ao tópico de deficiência do cotejo analítico, circunstância
que atraiu a aplicação do disposto no
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no
26/8/2020,
RHC 128.660/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
24/8/2020)
A propósito, os
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp no 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em
os quais receberam a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido
no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do
art. 544,
agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

Ressalta-se que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida na decisão embargada, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, não se coaduna com a via eleita.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52817827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:28
Código de Controle do Documento: ac6a67a3-daac-4960-af7c-af674bd8d9af

EMBARGADO.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, manteve a
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, uma vez que
o mérito do recurso não foi conhecido em decorrência da intempestividade do
agravo em recurso especial
3. A Corte Especial, pacificou o entendimento, no sentido de que 'os Embargos
de Declaração opostos contra a decisão que, no Tribunal de origem, nega
seguimento a Recurso Especial não interrompem o prazo para a interposição
do Agravo previsto no
do Código de Processo Civil; entendimento que
art. 544
tem sido flexibilizado apenas nas hipóteses de erro material ou em situações
em que a fundamentação da decisão atacada é tão genérica que a utilização
do Agravo fica inviabilizada.' (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 179.163/RJ,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
DJe de
) Precedentes.
6/6/2018,
14/6/2018.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro Humberto
EAREsp n. 1.725.012/RJ,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
12/9/2023,
15/9/2023)

Por fim, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado deste
Superior Tribunal, quando o recurso não supera o juízo de admissibilidade, inexiste
necessidade de sobrestamento do feito. Isso ocorre porque o exame do mérito, ainda que
envolva tema com repercussão geral reconhecida ou submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, não se torna pertinente nessa fase processual.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
NÃO
APRESENTADO.
VÍCIO
INSANÁNAVEL. ACÓRDÃO ORIUNDO DA MESMA TURMA PROLATORA DO
ARESTO EMBARGADO. POSSIBILIDADE COM O ADVENTO DO NCPC.
ALTERAÇÃO
NA
COMPOSIÇÃO
INSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL POR TEMA EM REPETITIVO. RECURSO QUE
NÃO
ULTRAPASSA
A
ADMISSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE.
REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso dos autos, a parte embargante, no momento da interposição do
recurso, não apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa, acórdão,
relatório, voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
2. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
uma vez que,
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane
art. 1.029,
vício estritamente formal.
3. A teor do § 3o do
do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis
art. 1.043
"embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma
que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido
alteração em mais da metade de seus membros." O que não aconteceu no
presente caso.
Documento eletrônico VDA52817827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:28
Código de Controle do Documento: ac6a67a3-daac-4960-af7c-af674bd8d9af

4. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a de eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o
recurso não ultrapassar o juízo de admissibilidade, não haverá necessidade
de sobrestamento do feito em virtude de repercussão geral ou afetação como
representativo da controvérsia, uma vez que o tema de mérito não chegará a
ser enfrentado.
Agravo interno improvido."
(AgInt nos
Relator Ministro Humberto Martins,
EREsp n. 1.841.660/SC,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/8/2023,
18/8/2023)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:28
Código de Controle do Documento: ac6a67a3-daac-4960-af7c-af674bd8d9af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.968.258 / RR
Número Registro: 2025/0225609-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08067876320238230010 8067876320238230010 90024786920248230000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194
AGRAVADO
: WILSON PEREIRA
ADVOGADO : WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
EMBARGADO : WILSON PEREIRA
ADVOGADO
: WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957
TERMO
Documento eletrônico VDA54006904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: e3a0499f-0826-49d1-9b3c-78a9286e5c84

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: e3a0499f-0826-49d1-9b3c-78a9286e5c84